Tribunal: TJSP
Processo: 0001034-56.2019.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. Pretensão do autor, servidor comissionado, de condenar a Municipalidade de Apiai ao pagamento de FGTS, férias em dobro e multa prevista nos artigos 477 e 467 da Consolidação das Leis do Trabalho – Processo redistribuído à Justiça comum – Sentença terminativa ante não recolhimento das custas – Inobservância, entretanto, do artigo 99, §2o do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. Pretensão do autor, servidor comissionado, de condenar a Municipalidade de Apiai ao pagamento de FGTS, férias em dobro e multa prevista nos artigos 477 e 467 da Consolidação das Leis do Trabalho – Processo redistribuído à Justiça comum – Sentença terminativa ante não recolhimento das custas – Inobservância, entretanto, do artigo 99, §2o do Código de Processo Civil – Nulidade da sentença por "error in procedendo" – Julgamento pelo mérito nos termos do artigo 1013, §3o, inciso III do Código de Processo Civil – Ausência de fundamento legal para condenação do Município em verbas trabalhistas, considerando o regime estatutário do autor – Precedentes. Recurso provido para anular a sentença e julgar o mérito desde logo no sentido da improcedência do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0001034-56.2019.8.26.0030, da Comarca de Apiaí, em que é
apelante DORMANDO DE SOUZA RAMOS, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE APIAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Recurso provido para anular a sentença e julgar
o mérito desde logo no sentido da improcedência do pedido, V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
0001034-56.2019.8.26.0030
Apelante:
DORMANDO DE SOUZA RAMOS
Apelado:
MUNICIPALIDADE DE APIAI
Comarca:
APIAI
Voto no:
29230
APELAÇÃO

RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
Pretensão do autor, servidor comissionado, de condenar a
Municipalidade de Apiai ao pagamento de FGTS, férias em
dobro e multa prevista nos artigos 477 e 467 da
Consolidação das Leis do Trabalho Processo redistribuído
à Justiça comum
Sentença terminativa ante não
recolhimento das custas
Inobservância, entretanto, do
artigo 99, §2o do Código de Processo Civil – Nulidade da
sentença por “error in procedendo”
Julgamento pelo
mérito nos termos do artigo 1013, §3o, inciso III do Código
de Processo Civil Ausência de fundamento legal para
condenação
do
Município
em
verbas
trabalhistas,
considerando o regime estatutário do autor Precedentes.
Recurso provido para anular a sentença e julgar o mérito
desde logo no sentido da improcedência do pedido.
Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por DORMANDO DE
SOUZA RAMOS na qual postulou a condenação da ré
MUNICIPALIDADE DE APIAI ao pagamento de FGTS, férias em
dobro e multa prevista no artigo 477 e 467 da Consolidação das
Leis do Trabalho (fls. 03/08).
Por decisão de fls. 120/124 o Juízo Trabalhista reconheceu sua
incompetência material, remetendo os autos à Justiça comum.
A r. sentença de fls. 130, da qual ora se adota o relatório, extinguiu
o processo sem julgamento de mérito nos termos do artigo 485,
inciso I, c/c 290, ambos do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irresignada, apela o autor. Alega, em breve síntese, que pleiteou a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, desconsiderado pelo
Juízo “a quo” e que resultou na prolação de sentença terminativa.
Aduz, outrossim, que formalidade nenhuma deve haver para exigir
declaração de pobreza, uma vez que o Novo Código de Processo
Civil e jurisprudência tem por suficiente apenas a afirmação em
petição. Logo de rigor anular a r. sentença bem como determinar a
devolução dos autos à primeira instância para o prosseguimento do
feito até o julgamento com relação aos pedidos (fls. 138/143).
Recurso recebido, regularmente processado, decorrido prazo para
resposta (fls. 155).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal comporta provimento para anular a sentença e julgar o
mérito desde logo no sentido da improcedência do pedido.
Consta dos autos que o autor, por ocupar cargo em comissão de
assessor de gabinete, foi despedido sem justa causa e, por conta
deste fato, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de FGTS,
férias em dobro e multa prevista no artigo 477 e 467 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
A incompetência “ratione materiae” foi reconhecida em fls.
118/124, enviados os autos para a Justiça comum e, em sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fls. 130, extinto o processo sem julgamento de mérito nos
termos do artigo 485, inciso I, c/c 290, ambos do Código de
Processo Civil.
Nada obstante, o Juízo “a quo” desconsiderou o pedido de isenção
de custas formulado em fls. 129 mesmo certificado o decurso de
prazo, deveria a instância de origem seguir a disciplina do artigo
99, §2o do Código de Processo Civil, que estabelece possibilidade
de indeferimento somente após concedida à parte oportunidade de
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Anulada a sentença por “error in procedendo”, julga-se desde logo
o mérito nos termos do artigo 1013, §3o, inciso III do Código de
Processo Civil.
Neste ponto, de fato há precedentes desta Corte no sentido da
competência da Justiça Comum para julgamento de demandas
relativas a servidores em comissão da comarca de Apiaí:
Apelação Cargo em comissão Pretensão ao
pagamento de FGTS e ao registro na CTPS

Improcedência

Decisão
em
conflito
de
competência que definiu ser a relação de
regime jurídico estatutário
Inaplicabilidade
das normas constantes na CLT Observância da
Lei Municipal no 201/2008
Mantença do
julgado que se impõe - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0000874-46.2010.8.26.0030;
Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro de Apiaí - Vara
Única; Data do Julgamento: 02/09/2015; Data de
Registro: 09/09/2015)
O autor foi nomeado pela portaria no 218/2016 (fls. 113) e, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obstante alegue que seu regime seja da legislação consolidada
trabalhista, a própria lei local no fls. 127/2011 (fls. 21/49) não
exclui que os servidores sejam considerados estatutários, nos
termos do artigo 1o:
Art. 1o As relações de trabalho e evolução dos
servidores públicos do Município de Apiaí são
regidas pelas normas contidas na Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT e obedecerão à
classificação, as normas e demais disposições
estabelecidas
na
presente
lei
municipal.
(destaquei)
Uma vez que o autor é servidor comissionado, cujo regime jurídico
é disciplinado em lei própria, não pode invocar disposições da
Consolidação das Leis do Trabalho para amparar seu pedido.
Deste modo, não detém direito ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, férias em dobro e demais verbas trabalhistas, como
reconhece os precedentes desta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL
DIFERENÇAS SALARIAIS

Ex-Secretária
de
Turismo,
Cultura
e
Meio
Ambiente Pretensão ao recebimento de FGTS
e multas dos artigos 477 e 467 da CLT

Impossibilidade
Cargo em comissão, nos
termos do artigo 37, II, da Constituição Federal,
ostenta natureza precária (livre nomeação e
exoneração) e é iniciado por meio de um ato
administrativo, não por intermédio de contrato
de trabalho
Vínculo jurídico administrativo

Precedentes Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0001532-94.2015.8.26.0030;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro de Apiaí - Vara
Única; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de
Registro: 12/04/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
MUNICÍPIO
DE
APIAÍ

PRELIMINAR de nulidade da sentença por vício de fundamentação afastada

Do
teor
da
r.
sentença infere-se que não houve, no caso
concreto, violação à regra constitucional da
exigência de motivação dos atos jurisdicionais
com carga decisória (artigo 93, IX) - Decisório
de primeiro grau que traz fundamentação
coerente e completa
MÉRITO - Cargo em
comissão Exoneração ad nutum O cargo de
provimento
comissionado,
devido
à
sua
natureza precária, não é compatível com o
pagamento
de
verbas
como
o
FGTS

Precedentes
-
Sentença
de
improcedência
mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000270-58.2016.8.26.0030;
Relator
(a): Marcos
Pimentel
Tamassia;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Apiaí -
Vara Única; Data do Julgamento: 28/01/2019; Data
de Registro: 28/01/2019)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO
-
SERVIDOR PÚBLICO - VÍNCULO EMPREGATÍCIO
-
CARGO
COMISSIONADO
-
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA
-
COBRANÇA
-
VERBAS
TRABALHISTAS - INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
-
CUMULAÇÃO
DE
PEDIDOS
-
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA.
1.
Havendo
cumulação objetiva de pedidos - trabalhista e
estatutário - compete ao Juízo onde intentada a
ação dirimir a controvérsia nos limites de sua
jurisdição, extirpando do processo o pedido
excedente, sem prejuízo do ajuizamento de
nova
causa,
com
o
pedido
remanescente,
perante o juízo competente (Súmula 170 do
STJ). 2. Servidor nomeado para cargo de
provimento em comissão. Regime estatutário
(art. 39 CF). Os cargos em comissão são de livre
nomeação e exoneração. Verbas trabalhistas
próprias do regime celetista. Inaplicabilidade.
Ausência
de
vínculo
laboral.
Precedentes.
Ausência de ato ilícito, ilegalidade ou abuso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poder. Dever de indenizar inexistente. Pedido
improcedente.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0002934-21.2012.8.26.0030;
Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro de Apiaí - Vara
Única; Data do Julgamento: 29/07/2015; Data de
Registro: 30/07/2015)
Logo, a despeito da nulidade da sentença, a pretensão deve ser
julgada improcedente, extinto o processo com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Por
força da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a justiça gratuita.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, anula-se a sentença e, julga-se desde
logo a lide improcedente.
RUBENS RIHL
Relator